Tribunal: TJES
Processo: 5006692-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006692-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ADENILDO VICENTE TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5006692-35.2023.8.08.0030

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO.: ADENILDO VICENTE TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que o requerido negativou o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, sem que a parte autora tivesse qualquer relação com a requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR DO ID n 27590941. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Custas e honorários indevidos.“

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende a regularidade da contratação, pois todos os dados do Recorrido foram enviados no ato da abertura da conta e não houve qualquer indício que pudesse ensejar a possibilidade de fraude, uma vez que, repita-se, os dados estavam corretos. Muito embora tenha realizado compras, o Recorrido não efetuou o pagamento de nenhuma das faturas emitidas, o que ensejou a cobrança do débito. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade da cobrança e a inadimplência que ensejou a negativação do nome do autor, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Quanto à origem do débito, a parte requerida deixa de apresentar qualquer contrato assinado ou gravação de voz e até uma única foto de documento que apresente indícios de contratação de serviço pela parte autora. Desta forma, entendo que a requerida não consegue comprovar a origem do débito. Não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida. O dano moral, portanto, resta demonstrado, em relação a parte autora, por ser presumido.”

Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO .
1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes.
(...). (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)